Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 242968909, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra de ações coletivas, no 0707588-20.2025.8.07.0018, proposto em face de ROSA DE JESUS SANTOS, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP (agravados/exequentes), que julgou improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, que alegava, em síntese, a existência de excesso de execução, em razão da utilização de índices divergentes. Em suas razões recursais (ID 76030621), o agravante/executado, em síntese, sustenta que se trata, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal, sendo que o Juízo a quo utilizou base de cálculo equivocada no tocante à incidência da Taxa SELIC. Alega que é imperiosa, a partir de 9 de dezembro de 2021, a aplicação da alteração legislativa decorrente da Emenda Constitucional no 113/21, relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes nas demandas em que a Fazenda Pública é parte. Argumenta que a forma de incidência da taxa SELIC utilizada pela parte exequente e homologada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo, qual seja, aplicação sobre o montante consolidado (principal corrigido monetariamente + juros do período). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que julgou improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, que alegava, em síntese, a existência de excesso de execução, em razão da utilização de índices divergentes. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sendo que todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator